Tribunal: TJMT
Processo: 1000382-90.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000382-90.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Assistência Judiciária Gratuita, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JOSE EDUARDO VICTORIA - CPF: 017.214.808-11 (ADVOGADO), CLINICA DE FISIOTERAPIA FISIOCARDIO LTDA - CNPJ: 02.465.770/0001-35 (EMBARGADO), AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (EMBARGANTE), RAPHAEL FERNANDES FABRINI - CPF: 693.457.831-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLINICA DE FISIOTERAPIA FISIOCARDIO LTDA - CNPJ: 02.465.770/0001-35 (EMBARGANTE), RAPHAEL FERNANDES FABRINI - CPF: 693.457.831-72 (ADVOGADO), AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (EMBARGADO), JOSE EDUARDO VICTORIA - CPF: 017.214.808-11 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
no

1000382-90.2023.8.11.0000
–
interposto no Recurso de Agravo de Instrumento de mesma numeração – Capital.

Embargante:
Clínica de Fisioterapia Fisiocardio Ltda.

Embargada:

AGEMED Saúde S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – JUSTIÇA GRATUITA NEGADA – MÉRITO RECURSAL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – EMBARGOS REJEITADO.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, o embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

"É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgRg nos EREsp 1.222.355/MG).”

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no

1000382-90.2023.8.11.0000
–
interposto no Recurso de Agravo de Instrumento de mesma numeração – Capital.

Embargante:
Clínica de Fisioterapia Fisiocardio Ltda.

Embargada:

AGEMED Saúde S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Clínica de Fisioterapia Fisiocardio Ltda.
em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformada, a embargante sustenta a ocorrência de omissão no v. acórdão, uma vez que a agravada, ora embargada, foi intimada para recolhimento do preparo recursal e não o fez. Alega que mesmo no mérito do recurso, esta Câmara manteve o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça, situação que confirma a necessidade de recolhimento do preparo.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, sanando a omissão apontada, em razão da falta do recolhimento do preparo recursal, requisito de admissibilidade do recurso, reconhecendo, assim, a nulidade do acórdão e, por consequência, extinguindo o recurso por deserção.

O embargado apresentou contraminuta, pugnando pela rejeição dos embargos (id. 168445183).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
no

1000382-90.2023.8.11.0000
–
interposto no Recurso de Agravo de Instrumento de mesma numeração – Capital.

Embargante:
Clínica de Fisioterapia Fisiocardio Ltda.

Embargada:

AGEMED Saúde S.A.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição, aclarar obscuridade ou corrigir erro material, porventura detectados na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Em suas razões, a embargante sustenta que: “
A e. decisão proferida pelo relator, juntada no Id. 155152191, indeferiu o pedido de tutela recursal e na sequência a certidão de Id. 155181678, constatou a ausência de recolhimento de preparo, determinando a intimação do Agravante para que realizar o recolhimento no prazo legal.
”

Pois bem. É possível observar que a gratuidade de justiça não foi analisada na decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada recursal (id. 155152191), mormente porque, o pedido de justiça gratuita compunha o próprio mérito do recurso, face o indeferimento no juízo de origem.

E, no mérito, foi mantida a decisão agravada
,
que indeferiu a gratuidade de justiça, consoante se observa do v. acórdão embargado (id. 165663691).

Deste modo, e sem maiores delongas, não há deserção pela falta de recolhimento do preparo no recurso em que se discute propriamente a concessão ou não do benefício da gratuidade de justiça. O referido tema é consolidado perante o C.STJ,
verbis
:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. JUSTIÇA GRATUITA. REVOGAÇÃO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA ELIDIR A PRESUNÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. Agravo regimental contra decisão da Presidência que não conheceu do recurso especial, em razão de deserção. Reconsideração.

2. "É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/11/2015, DJe de 25/11/2015).
(...).”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.508.107/PR, Quarta Turma, Rel. Ministro Raul Araújo, j. 11.4.2019 - destaquei).

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PREPARO DA APELAÇÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MÉRITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. AFASTAMENTO
.

1. É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que a parte recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício
.
Nesse sentido: AgInt no RMS 49.194/AC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/12/2017; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 929.242/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 25/9/2017
” (STJ – AgInt no REsp 1900902/DF, 2a Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, j. 08.03.2021 – destaquei).

Na verdade, o pedido ora formulado consubstancia-se em verdadeiro pleito de reconsideração, que extrapola os limites objetivos dos aclaratórios.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 21 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023